Tribunal: TJMT
Processo: 0000901-45.2017.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-05-13
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000901-45.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IZAURA MARIA ALMEIDA - CPF: 482.356.101-59 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU A PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO. EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – DIREITO RECONHECIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura (STJ, Súmula 85), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Os servidores municipais têm direito ao acréscimo da diferença, decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994.

A propositura da ação, com vistas à satisfação de um direito que entende devido, não configura litigância de má-fé.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – URV –PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.

Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, quando se constatar que os fatos foram apresentados de forma a permitir a apresentação de defesa pela parte requerida.

Nas demandas, em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).

Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poder-se-á constatar se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV, além do respectivo índice a ser aplicável.

A limitação temporal da incorporação do índice a ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014).

Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

Em vista de o ente público municipal ser isento do pagamento das custas e das despesas processuais, a sentença deve ser retificada, neste ponto, para que tal determinação seja excluída.

Considerada a necessidade de ser apurado o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada na liquidação da sentença, os honorários advocatícios devem ser definidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Município de Juscimeira, contra o ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido deduzido na Ação de Cobrança, proposta pela parte recorrida, para condenar o Recorrente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão da moeda para URV, no período compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento) que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado, em decorrência de lei, bem assim para incorporar definitivamente nos vencimentos o referido percentual. Determinou ainda que incida correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30/06/2009, as disposições da Lei n. 11.960/2009 para a correção monetária, enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI n. 4.357. Condenou-o ao pagamento das custas e das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, nos termos do artigo 85, §2
o
, do CPC.

O Recorrente levanta a prejudicial de prescrição, porque decorreram mais de 05 (cinco) anos da vigência da Lei n. 672/2005.

Defende a ocorrência de litigância de má-fé, pois pleiteia direito inexistente, bem assim a inexistência de provas do prejuízo defendido.

Ao final, requer o recebimento do Apelo no efeito suspensivo e o seu provimento.

A parte apelada apresentou as suas contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

A Procuradoria Geral de Justiça
, por meio da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2019